Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme entendimento adotado por esta Oitava Turma Cível, para caracterizar o denominado assédio processual, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária.
2. No caso, inexiste qualquer irregularidade na representação processual. Demais, a existência de inúmeras demandas sobre o mesmo assunto não evidencia a prática de advocacia predatória, notadamente considerando inúmeros julgamentos de procedência do pedido em muitas dessas demandas, o que, em verdade, demonstra a existência de grave conduta da parte ré, e não dos advogados que precisam adotar as medidas judiciais cabíveis.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.